Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. EXCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.
I – O pedido de declaração de inexigibilidade judicial e extrajudicial da obrigação prescrita procede, por consequência, o nome da autora deve ser excluído da plataforma digital Serasa Limpa Nome. Reformulado o entendimento da Relatora.
II - Apelação provida.